Tribunal: TJDFT
Processo: 0732842-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES GENÉRICAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS. POSSE INJUSTIFICADA DE BEM PRODUTO DE CRIME. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica dos fundamentos da sentença, o que não se verifica quando as razões recursais são idênticas para réus distintos, apesar das diferenças fáticas e jurídicas. A despeito da deficiência argumentativa, admite-se o exame do mérito recursal em razão do efeito devolutivo amplo da apelação criminal.
2. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido se configura quando comprovadas a posse da arma, sua aptidão para o disparo e a ausência de autorização ou registro.
3. Depoimentos de policiais militares, colhidos sob contraditório, constituem meio idôneo de prova e demonstram que o agente admitiu informalmente a posse da arma, apreendida em sua esfera de disponibilidade.
4. A negativa genérica apresentada pelo acusado, desacompanhada de elementos concretos, não afasta a autoria nem gera dúvida razoável.
5. O crime de receptação se caracteriza quando o agente é surpreendido na posse de bem com registro recente de furto e não apresenta justificativa plausível para a origem do objeto.
6. A apreensão do veículo na residência do réu, associada ao estado de adulteração e à inexistência de comprovação de aquisição lícita, demonstra o dolo, incumbindo ao possuidor provar ignorância sobre a origem ilícita, conforme CPP, art. 156.
7. Comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos, não se aplica o princípio do in dubio pro reo.
8. A dosimetria das penas observa os critérios legais, inexistindo motivo para alteração.
9. Recursos conhecidos e não providos.